Tribunal: TJMT
Processo: 1009832-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Agravante(s):
BIC AMAZONIA S/A
Agravado(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Número do Protocolo: 1009832-62.2020.8.11.0000
Visto.
Trata-se de Recursos de Agravo de Instrumento, interposto por BIC AMAZONIA S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Anulatória n. 1015913-98.2020.8.11.0041, que indeferiu a tutela de urgência consubstanciada na suspensão da exigibilidade dos valores lançados por meio do Termo de Apreensão e Depósito no 1124082-2, bem como da medida cautelar administrativa que suspendeu a inscrição estadual da empresa recorrente.
Em decisão de Id. 4277990, foi determino a intimação da parte Recorrente, para realizar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
A Recorrente peticiona informando que já havia recolhido o preparo antes de protocolar o recurso e que apenas efetuou o recolhimento complementar no valor de R$ 174,84 (cento e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).
É o Relatório.
Decido.
Argui o Recorrente que já havia recolhido o preparo antes de protocolar o presente recurso e que apresentou no ato da interposição a guia com o devido pagamento.
Sobre o assunto, sabe-se que, conforme mencionado na decisão de Id. 4277990, o Provimento 03/2018-TJMT/TP – Resolução do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, estabelece que guia de recolhimento do preparo deve ser vinculada ao número do recurso, motivo pelo qual, ficou autorizada à parte juntá-la aos autos no prazo de 05 (cinco) dias após a sua distribuição, como cito:
“Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.
Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias”.
Na vertente hipótese, embora a parte Recorrente tenha peticionou no ID. 43923457 informando que o preparo, no valor de R$155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), foi apresentado com as razões recursais, da análise da guia e comprovante de pagamento contidos nos ID’s. 41521471 e 41521472, observa-se que esses documentos não estão vinculados a este Agravo de Instrumento, mas sim aos autos de origem.
Ademais, ao consultar o sítio eletrônico desta Corte pelo link numero-unico-processo">http://arrecadacao.tjmt.jus.br/consulta/guias-arrecadadas/por-numero-unico-processo, é possível observar que essa guia no valor de R$155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) não está vinculada ao número único 1009832-62.2020.8.11.0000.
Com efeito, assim como constou na decisão de Id. 4277990, caberia à parte recorrente recolher o preparo em dobro, na forma do art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
A Recorrente, devidamente intimada, recolheu a guia vinculada recurso no valor de R$ 174,84 (cento e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).
Ocorre, todavia, que esse recolhimento não corresponde ao dobro do preparo recursal, motivo pelo qual, a declaração de deserção do recurso se trata de medida imperativa, devendo ser aplicado ao caso o previsto no Art. 1.007, § 4o c/c art. 932. Ambos do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
[...]
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
§ 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o . (Grifei)
“Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
[...] Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”.
Sobre o tema, se manifesta a doutrina:
"O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.[...]" (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946) (Grifei)
“[...]Quando o preparo é exigência para a admissibilidade de determinado recurso, não efetivado ou efetivado incorretamente, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso. [...] Caso interponha o recurso sem o comprovante do preparo, e passando em branco a oportunidade de recolher o valor devido em dobro, estará caracterizada a irregularidade do preparo, ensejando a deserção e o não conhecimento do recurso. [...] Caso se interponha o recurso e só depois se junte a guia do preparo, terá corrido preclusão consumativa, ensejando o não conhecimento do recurso por ausência ou irregularidade no preparo”. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2.040/2.041) (Grifei)
"[...] para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso [...] a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso, desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor. [...] Basta, portanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental. [...] No recolhimento em dobro, não será cabível a complementação, de forma que se o recorrente nessa oportunidade deixar de recolher o valor na íntegra terá seu recurso inadmitido por deserção”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1662).(Destaquei)
Frise-se que, no caso dos autos fora concedido o prazo de 5 (cinco) dias, previsto no artigo 932, parágrafo único da legislação processual civil, todavia, a parte Apelante não promoveu a regularização do vício, sendo vedado neste momento, o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007, §5o, do Código de Processo Civil.
A corroborar o acima exposto, trago à baila precedentes dos Tribunais Pátrios:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO DO ARTIGO 1.007, §4o, DO CPC/2015 NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. Não efetivado o preparo do recurso, tampouco satisfeito o recolhimento em dobro após expressa intimação (CPC/2015, artigo 1.007, §4o), configura-se a deserção. Apelo não conhecido. NÃO CONHECERAM DA APELAÇÃO". (TJRS - Apelação Cível No 70069233112, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 21/7/2016)(Grifei)
" [...] AUSÊNCIA DE PREPARO DA APELAÇÃO – DESERÇÃO – [...] Verificado o não recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a apelante foi devidamente intimada para suprir a ausência com o recolhimento dos valores em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC/2015 – Apelante que deixou transcorrer in albis o prazo para recolhimento – Não se conhece de recurso desacompanhado de preparo – Recurso não conhecido”. (TJSP - Apelação no 1000832-10.2015.8.26.0319, 8a Câmara de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator Leonel Costa, Data do julgamento: 20/07/2016) (Negritei)
Posto isso, verifica-se que não se encontra presente um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o regular recolhimento do preparo recursal, razão pela qual o não conhecimento do recurso se trata de medida cogente.
Diante do exposto, não conheço do vertente recurso, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, in casu, o regular recolhimento do preparo recursal.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator